Tribunal: TJDFT
Processo: 0744137-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE TAGUATINGA E DE ÁGUAS CLARAS. RELAÇAO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSOU A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. AÇÃO PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal. O consumidor reside na QS 8 que passou a integrar a Região Administrativa de Taguatinga/DF.
2. A relação entre as partes do processo de origem é de consumo, uma vez que se trata de ação de busca e apreensão decorrente de contrato de concessão de crédito ao consumidor para fins de aquisição de veículo automotor (CDC), garantido por alienação fiduciária, ajuizada pelo fornecedor contra o consumidor.
3. Esta Corte de Justiça, em sede de exame de incidente de resolução de demanda repetitiva, seguindo entendimento sedimentado no âmbito do STJ, fixou tese de caráter vinculante no sentido de que “[n]as ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (IRDR 17).
4. Declarado competente o juízo suscitante.